Tribunal: CARF
Processo: 19647.004214/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004214/2005-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.894 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Ausente a liquidez e a certeza, não deve ser reconhecido o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 214/222) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo integralmente o
Despacho Decisório (fls. 72).
Referido Despacho Decisório não homologou as compensações realizadas,
discriminadas em demonstrativo de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001. Ainda, determinou a cobrança dos débitos cujas compensações foram consideradas
indevidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004214/2005-09
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004214/2005-09

O demonstrativo elaborado pela Fiscalização, ao analisar as informações
contábeis e fiscais da Recorrente, reconheceu o seguinte direito creditório (fls. 64):

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
80/86), que foi rejeitada pela DRJ, por meio do acórdão recorrido (fls. 204/207), ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001

COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs seu Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que o
despacho decisório decorreria da revisão de oficio ocorrida nos autos do processo n°
19647.009690/2006-99 e que teria havido, ao que infere, acréscimo no valor dos débitos, o que
afrontaria os arts. 145, 146 e 149, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 23/08/2010 (fls. 214), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 210), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
A Recorrente sustentou que o Despacho Decisório seria decorrente de uma revisão
de ofício de lançamento feita no PAF no 19647.009690/2006-99, que teria gerado acréscimo
indevido no tributo cobrado, violando os arts. 145 e 149 do CTN.
A respeito da relação entre estes autos e o processo administrativo citado, a DRJ
apresentou as seguintes razões, que adoto integralmente como razão de decidir:
6. Em decorrência de ação fiscal de que foi alvo a contribuinte, efetuou-se lançamento
para exigir-lhe crédito tributário, tendo sido formalizado o processo n°
19647.009690/2006-99. Motivou a lavratura do auto de infração, entre outras infrações,
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004214/2005-09

o irregular tratamento fiscal dado pela impugnante ao ágio havido sobre operações com
empresas.
7. O lançamento, no tocante às mencionadas infrações, foi mantido em julgamento
proferido pela Quarta Turma desta delegacia através do Acórdão n°21.175, de 13 de
dezembro de 2007.
8. Refeitos os cálculos do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com o expurgo dos
reflexos advindos das infrações, apurou-se saldo a pagar, e não saldo negativo do
imposto, conforme demonstrativos de fls. 64/67, inexistindo, portanto, o direito
creditório postulado no presente processo.
9. Frise-se ser incabível, no âmbito destes autos, a discussão pretendida pela
impugnante acerca do tratamento fiscal do ágio e da decadência, questões que são
objeto de demanda no processo n° 19647.009690/2006-99, já julgado nesta instância
administrativa. No presente processo, a contenda está circunscrita ao reconhecimento do
direito creditório advindo do saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2001, a
partir do qual reivindica a empresa a compensação com débitos seus. O que interessa,
aqui, é saber se, à luz da legislação regente, configurou-se como indiscutivelmente
apurado o saldo negativo, de sorte a habilitá-lo à compensação.
10. A resposta é negativa, haja vista que, desde o momento em que regularmente
inaugurada a discussão sobre o saldo do imposto, assentou-se a circunstância de que o
crédito aqui suplicado carece dos atributos de liquidez e certeza, em face do que não
pode, à luz do art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário
Nacional (CTN), ser utilizado na compensação de débitos neste ou em qualquer outro
processo.
11. Embora não o requeira expressamente, a impugnante parece pretender o
sobrestamento da presente lide até o julgamento final do processo n°
19647.009690/2006-99. Esclareça-se inexistir previsão legal que autorize a suspensão
do trâmite processual, como também não há norma que estabeleça o julgamento
conjunto dos processos.
12. Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
13. Naquele processo verificou-se também, além das infrações relacionadas ao ágio, a
dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que haviam sido objeto
de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados autos de
infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa isolada pela
falta das antecipações mensais.
14. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de divida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n°18, de
13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
15. Assim, é através do presente processo que os débitos das estimativas não
homologadas serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele
outro processo. O não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em
nada decorreu da revisão de oficio havida no processo n° 19647.009690/2006, e os
débitos que serão cobrados por via do presente processo são rigorosamente aqueles
espontaneamente declarados pela contribuinte nas DCOMPs. Não sofreram, por
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.894 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.004214/2005-09

conseguinte, nenhuma modificação em virtude do processo n° 19647.009690/2006-99,
não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Vale destacar que a Recorrente não apresentou, nas suas razões recursais,
elementos novos capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido.
Por fim, vale destacar que a questão foi objeto de processo administrativo
semelhante, do mesmo contribuinte, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2001 (PAF no 19647.010817/2006-12). Naquela oportunidade, foi negado provimento ao
Recurso Voluntário, pelos mesmos fundamentos ora adotados (Acórdão no 1002-003.140, Rel.
Cons. Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Sessão de 06/12/2023).
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 251
DF CARF MF
Original